Tribunal: TJBA
Processo: 8017770-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017770-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MISAEL HEIDER DOS SANTOS CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Revelia. Inexistência de prova da relação jurídica. Dano moral
in re ipsa
. Majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da dívida e a indevida negativação do nome da parte autora, mas fixando indenização em valor inferior ao pleiteado.

2. Narra o autor ter sido indevidamente negativado pela instituição financeira ré, por débito de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos), o qual alega desconhecer. A instituição financeira não apresentou qualquer documento que desconstituísse as alegações do autor. O juízo de origem reconheceu a inexistência do débito e a indevida inscrição, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto (STJ, AgInt no AREsp 1.237.491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018).
6. Evidenciada a inscrição indevida, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando reparação moral. O arbitramento da indenização deve observar a dupla finalidade da reparação: compensar o abalo e inibir a repetição da conduta, sem implicar enriquecimento sem causa.

7. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. No tocante aos consectários legais, incidem juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, até 30.08.2024. A partir de 01.09.2024, aplica-se a taxa SELIC para os juros de mora e o índice IPCA para correção monetária, em observância à Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo

9.
Recurso parcialmente provido.
Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 344; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.237.491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018.
TJBA, Apelação nº 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 09.10.2024.
TJBA, Apelação nº 8094123-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 24.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.